Tribunal: TJSP
Processo: 2238207-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2238207-89.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante RUMO
MALHA PAULISTA S/A, é embargado EVERTON DOS SANTOS BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238207-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8380 JV
2
COMARCA: Santos – 7a Vara Cível
EBTE.: Rumo Malha Paulista S/A
EBDO.: Everton dos Santos Bernardo
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8380
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão Caráter infringente -
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rumo Malha Paulista S/A em
relação ao v. acórdão de fls. 126/133, que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento por ela interposto.
Após relatar os fatos da lide, diz a embargante, em síntese, que esta C. Câmara
incorreu em contradição, sob o argumento de que “não enfrentou devidamente e
adequadamente os pontos e fundamentos arguidos pela embargante, deixando de
observar, no entanto, o direito da parte sobre análise da matéria trazida à colação ao
Poder Judiciário, especialmente a teor do que prescreve o art. 489, § 1o, IV, do CPC” (sic
- fl. 04).
Requer, por isso, o provimento do recurso, para aclaramento do v. acórdão.
Prequestiona a matéria.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas não lhes dou
provimento, quanto ao mérito, visto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer omissão ou
obscuridade.
Tampouco contradição.
Em verdade, a embargante se vale do rótulo “contradição”, para manifestar seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238207-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8380 JV
3
inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se, com o máximo respeito,
inadmissível em sede de embargos de declaração.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que a embargante descontextualiza as
assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de contradição.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe
é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao
deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou necessário à
compreensão da solução dada ao litígio.
Realmente, a alegação de falta de fundamentação da r. decisão agravada foi
detidamente analisada, e rejeitada, como se vê a fl.129, não havendo, pois, que se cogitar
de omissão a respeito.
Demais disso, no tocante ao mérito recursal, restou consignado que:
“Com a máxima venia, o inconformismo não prospera.
De fato, questões relacionadas à culpa pelo acidente, se concorrente ou
exclusiva da vítima, ou ainda, eventual dissonância do decisum com o definido no REsp
repetitivo no 1.210.064/SP, são matérias relacionadas ao mérito da demanda e, por isso,
estão preclusas.
Realmente, tendo em vista que foram integralmente analisadas na fase de
conhecimento da ação, cujo desfecho culminou na procedência parcial da demanda.
Destarte, não servem de fundamento para extinção da fase de cumprimento
de sentença.
Não se deve ignorar, outrossim, a afirmação da agravante, em suas razões
recursais, de que interpôs recurso à Instância Superior, questionando o v. acórdão que
julgou o recurso de apelação (fl. 04) e cujo cumprimento provisório foi buscado pela
parte agravada.
Logo, não há que se há falar em inexequibilidade do título ou inexigibilidade
da obrigação e, via de consequência, em nulidade do título executivo judicial.
Ressalto, a propósito, a título de argumentação, que aos agravos internos
interpostos pela agravante, com a finalidade de reverter o v. acórdão proferido por esta
C. Câmara, que julgou parcialmente procedente a ação, foi negado provimento, como se
vê a fls. 118/122, destes autos recursais.
No mais, a despeito da inexistência do trânsito em julgado do v. aresto
proferido na fase de conhecimento da demanda, impedimento algum há ao início da fase
de cumprimento provisório de sentença.
De fato, consoante ditames do dispositivo contido no art. 995, do CPC, a
interposição de agravo contra decisão que não admite recurso especial não impede o
início da fase de cumprimento provisório de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238207-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8380 JV
4
Nesse passo, consigno que o artigo 520, inciso IV, do NCPC, dispõe que o
cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito
suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se:
'IV- o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem
transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais
possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea,
arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos'.
Paralelamente, o artigo 521, NCPC, esclarece que a caução poderá ser
dispensada nos casos em que:
'III- pender o agravo do art. 1.042'
Parágrafo único: A exigência de caução será mantida quando da dispensa
possa resultar manifesto risco de gravo dano de difícil ou incerta reparação'.
Como se vê, não há óbice ao cumprimento provisório do v. acordão que julgou
parcialmente procedente a ação, inexistindo a alegada nulidade.
Ante todo o exposto, de rigor o improvimento do recurso, mantida, via de
consequência, a r. decisão agravada” (cf. fls.131/133).
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que culminou no
desprovimento do recurso, foi suficientemente explicitada no acórdão embargado, não
havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.
Importante consignar, tendo em conta a discussão armada pela embargante que
“a decisão do juiz se restringe ao objeto do processo. A necessidade de fundamentação
(em atenção à congruência) faz com que ele seja obrigado a rebater os argumentos e as
questões que sejam necessárias, para poder apreciar este objeto, que é delimitado pelos
pedidos do autor. (...) Resumidamente, o juiz está, sim, obrigado pelo art. 93, IX, da
CF/1988, a manifestar-se sobre todos os fundamentos levados a julgamento pelas partes.
Não está, contudo, obrigado a discorrer a respeito de toda a argumentação utilizada pelas
partes para levar a juízo o conhecimento destes pontos e questões. Nas palavras de
Cândido Rangel Dinamarco, o essencial é motivar no tocante aos pontos relevantes e
essenciais, de modo que a motivação lançada em sentença mostre que o juiz tomou
determinada decisão porque assumiu determinados fundamentos com que guarda
coerência” (Leonard Ziesemer Schimitz in Fundamentação das Decisões Judiciais a crise
na construção de respostas no processo civil, Ed. RT, 2015, pgs. 286 e 291). (Grifos
nossos).
Dúvida não há, face ao exposto, que a decisão embargada foi devidamente
motivada, repita-se, no tocante aos pontos relevantes e essenciais que levaram à solução
dada ao litígio.
Logo, a invocação de omissão não tem razão de ser.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238207-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8380 JV
5
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
A decisão deixou claros os motivos do convencimento da Turma Julgadora e abordou
expressamente as questões suscitadas no recurso. A modificação da decisão não pode
ocorrer em embargos de declaração, que não têm efeito infringente quando não existir
vício na decisão. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a justificar o
acolhimento dos embargos de declaração. A decisão judicial, que visa exclusivamente à
solução de um conflito, deve ser racional, objetiva e direta. Deve se ocupar somente do
que é necessário a motivar a solução que se deu ao litígio, fazendo as partes compreender
o que levou o Juiz ou Tribunal àquela solução. É o que basta para que se faça a seu
respeito o controle de legalidade, revelando às partes o que é necessário para recorrer.
Não tem lugar na decisão judicial o exame de argumentos, hipóteses e teses irrelevantes.
A decisão judicial não é trabalho acadêmico. É ato de Estado dirigido à pacificação
social, mediante a declaração dos fundamentos e razões que levaram o julgador a decidir
naquele sentido. É a interpretação que decorre do que está disposto, particularmente, no
art. 489, § 1o, inc. IV, do NCPC. Não recai sobre o julgador o dever de enfrentar os
argumentos que não são capazes de infirmar a sua conclusão. Embargos de declaração
rejeitados.” (TJ-SP - ED: 20052320320168260000 SP 2005232-03.2016.8.26.0000,
Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 26/04/2017, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/04/2017.) (Grifos Nossos).
Em verdade, a embargante, não se conformando, como acima anotado, com o
juízo de valoração dos elementos de convicção constantes dos autos, se propõe a discutir o
mérito dos fundamentos que culminaram no improvimento do recurso.
Em outras palavras, a embargante pretende novamente discutir questões
relacionadas ao mérito do recurso, com nítido propósito infringente, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Observo que a embargante já teve a oportunidade de expor suas razões
recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Tampouco há que se cogitar de contradição na espécie, na medida em que a
embargante não aponta qualquer incoerência entre as premissas lançadas na fundamentação
e a conclusão consignada no acórdão.
Como já assentado pelo C. STJ, “a contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e
a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n.
790.903/RJ, g.n.).
Não pode passar sem observação, que o livre convencimento do Juiz é
princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238207-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8380 JV
6
pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi, in
casu, como aliás dá conta a transcrição do julgado, acima efetuada.
De rigor, portanto, com a máxima vênia, a rejeição dos embargos de
declaração.
Finalizando, deixo consignado, ante o alegado acerca da interposição de
recursos não ordinários, que todas as normas e princípios destacados pela embargante
foram considerados, ainda que não citados expressamente.
Consigne-se por oportuno que o prequestionamento não é numérico, mas sim
temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no
345.636-0-SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que
se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a
determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”“ (ver REsp. 260.142-
DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator